Tribunal: STF
Processo: HC 253369
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CONSUMADO. HOMICÍDIO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECURSO DE LONGO TEMPO. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, não se verifica no julgado combatido ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 3. Ademais, o decurso de longo espaço de tempo entre a impetração e o trânsito em julgado do acórdão impugnado – mais de 20 (vinte) anos – reforça o óbice ao conhecimento da matéria em sede de habeas corpus, em respeito aos postulados da segurança jurídica e lealdade processual. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, seja realizada nova dosimetria da pena, uma vez que a fixação da pena-base não foi acompanhada da devida fundamentação; na segunda fase não se observou a atenuante da confissão; e, na terceira fase não foi considerada a circunstância de que a vítima ainda teve condições de pedir socorro, o que indicaria a distância para a consumação do delito.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Por outro lado, para acolher a insurgência defensiva - realização de nova dosimetria da pena -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    O Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie. 2. Havendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de roubo com resultado lesão corporal de natureza grave, consoante o acervo probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório, dissentir dessa conclusão reclamaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. [...]. (RHC 227246 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 03.10.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A qualidade de funcionário público, à luz do art. 30 do CP, comunica-se aos corréus e partícipes, desde que conheçam essa condição. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes sobre a ciência do recorrente quanto à condição de funcionário público dos coautores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 232852 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, DJe 28.08.2024)



    HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária, em Apelação e em Revisão Criminal, concluiu pela suficiência de provas que embasaram a condenação da paciente pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. [...]. (HC 207931 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 30.11.2021)



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente